Tribunal: TJDFT
Processo: 0000752-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS EX OFFICIO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação está amparada em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas, corroboradas pelo reconhecimento do réu por uma das ofendidas e pelas demais provas dos autos.

2. O reconhecimento por fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que respaldado pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras mais, não podendo ser valorada com base em sua folha penal.

4. Diante de duas causas de aumento de pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para agravar a pena na primeira fase como circunstância negativa, e a outra para majorar a pena na terceira fase.

5. Descabe fixar ex officio valor mínimo da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, sob pena de afronta aos princípios da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.